Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-79.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000913-79.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: SENHORINHA MADALENA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. CONTRATO NULO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 714130699, reconheceu a inexistência de dívida e determinou a restituição simples dos valores descontados. O banco recorre buscando a validade do contrato. A autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo pleiteando a repetição em dobro, indenização por danos morais e o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado por pessoa analfabeta; (ii) verificar a existência de prova de repasse do valor contratado; (iii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais; e (iv) avaliar a configuração de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
A formalização de contrato com pessoa analfabeta exige a observância do art. 595 do CC, que impõe a assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. O contrato apresentado pelo banco contém apenas a impressão digital da autora e as assinaturas de testemunhas, sem a assinatura a rogo, o que invalida o negócio jurídico.

4.
A ausência de prova de que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado à autora reforça a inexistência da contratação válida, configurando ato ilícito os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

5.
A falha da instituição financeira em observar os requisitos legais para contratação com analfabeto vulnera o dever de informação e transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, não sendo possível invocar a boa-fé objetiva para validar o contrato.

6.
A privação de parte de proventos de natureza alimentar, sem respaldo contratual válido, gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização em valor fixado conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7.
O ajuizamento de múltiplas ações para questionar contratos distintos não configura, por si só, litigância de má-fé. A caracterização dessa conduta exige demonstração de dolo ou fraude, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se o afastamento da penalidade.

8.
A repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, considerando que os descontos se deram em período anterior à modulação dos efeitos fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo STJ, sendo inaplicável a tese da devolução em dobro sem comprovação de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Banco desprovido. Recurso adesivo da Autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta sem a observância da assinatura a rogo prevista no art. 595 do CC. 2. O ajuizamento de ações distintas para questionar contratos diferentes não configura, por si só, litigância de má-fé. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude geram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 166, IV, 215, § 2º, 595; CPC, arts. 80, 85, § 11, 373, II, 429, II, 487, I; CDC, arts. 6º, III, VI, VIII, 14, 27, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas Repetitivos nºs 929 e 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, APL nº 8011022-03.2020.8.05.0001; TJ-BA, APL nº 8000889-51.2021.8.05.0231; TJ-BA, APL nº 8105783-21.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
e RECURSO ADESIVO
8
000
9
13
-
79
.202
1
.8.05.0
23
1
, em que é
a
pelante/recorrido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
a
pelada/recorrente
SENHORINHA MADALENA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
da instituição financeira e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO
da autora, nos termos do
v
oto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA